Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-68.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cancelamento pela operadora por atraso de algumas mensalidades no ano de 2019. Hipótese em que é incontroverso que as mensalidades foram quitadas, embora com atraso, superando-se o motivo da rescisão. Adimplência das prestações pelo recorrente junto à operadora de planos de saúde ao longo de

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cancelamento pela operadora por atraso de algumas mensalidades no ano de 2019. Hipótese em que é incontroverso que as mensalidades foram quitadas, embora com atraso, superando-se o motivo da rescisão. Adimplência das prestações pelo recorrente junto à operadora de planos de saúde ao longo de mais de uma década – desde julho de 2009. Notificação, ademais, que foi recebida por terceiro estranho à lide. Inteligência do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 e da Súmula 94 deste Tribunal. Restabelecimento do contrato. Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1000312-68.2020.8.26.0127,
da
Comarca
de
Carapicuíba, em que é apelante MAURICIO SILVESTRE ALVES, é
apelada AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17924
APELAÇÃO CÍVEL No 1000312-68.2020.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
APELANTE: MAURICIO SILVESTRE ALVES
APELADO: AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor.
Cancelamento pela operadora por atraso de
algumas mensalidades no ano de 2019.
Hipótese em que é incontroverso que as
mensalidades foram quitadas, embora com
atraso,
superando-se
o
motivo
da
rescisão. Adimplência das prestações pelo
recorrente junto à operadora de planos de
saúde ao longo de mais de uma década –
desde
julho
de
2009.
Notificação,
ademais, que foi recebida por terceiro
estranho à lide. Inteligência do art. 13,
parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 e
da
Súmula
94
deste
Tribunal.
Restabelecimento do contrato. Sentença
reformada. Recurso a que se dá provimento. Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a respeitável sentença proferida as fls.
179/182, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer
ajuizada
e condenou a parte autora às custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios destinados
ao(s) patrono(s) da parte adversa, fixados no patamar de 10%
sobre o valor atribuído à causa.
Recorre
o
demandante sustentando, em
suma, que não foi notificado, descumpridos pela ré os
requisitos necessários a ensejar a rescisão unilateral do
contrato de plano de saúde por motivo de inadimplência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insiste em que não há qualquer prova inequívoca nos autos,
nem do teor da correspondência enviada, nem de que essa
correspondência tivesse sido recebida por ele ou por seus
familiares.
Acrescenta
que
somente
teve
ciência
do
cancelamento de seu plano de saúde, quando seu filho precisou
de atendimento médico e este lhe foi negado no hospital,
conforme narrado na inicial, momento em que entrou em contato
com a apelada e só então tomou conhecimento desse fato. Pede,
assim, a reforma da sentença.
Recurso
processado,
com
oferta
de
contrarrazões as fls. 240/246.
Foi deferido o efeito postulado nesta
Instância pelo apelante para o fim de manutenção do plano de
saúde até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado
(fls. 217/219).
É a síntese do necessário.
O recurso comporta provimento.
Conforme determina o artigo 17, parágrafo
único, da Resolução 195 da ANS, a rescisão motivada por
inadimplemento depende de prévia notificação, o que restou
inobservado no presente caso.
É
incontroverso
nos
autos
que
as
mensalidades vencidas foram quitadas, embora com atraso,
superando-se o motivo da rescisão.
Não
bastasse,
observa-se
que
a
notificação colacionada as fls. 93, cujo teor é desconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se sabe se continha informação acerca da futura
extinção do negócio jurídico e, mesmo que assim não fosse,
foi recebida por um terceiro estranho à lide, em
inobservância ao disposto no art. 13, parágrafo único, II, da
Lei no 9.656/98.
O
rompimento
da
relação
contratual
afigura-se, portanto, abusivo, haja vista a adimplência das
prestações pelo recorrente junto à operadora de planos de
saúde ao longo de mais de uma década desde julho de 2009 -,
em violação à legislação consumerista.
Vale lembrar, ainda, o teor da Súmula 94,
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“A falta de pagamento da mensalidade não
opera, per si, a pronta rescisão unilateral
do contrato de plano ou seguro de saúde,
exigindo-se a prévia notificação do devedor
com prazo mínimo de dez dias para purga da
mora”.
Diante dessas considerações, deve ser
restabelecido o contrato, sobretudo quando o bem protegido
nesse caso é a saúde e a vida dos beneficiários, que
obrigatoriamente se sobrepõe a qualquer outro interesse de
natureza contratual ou negocial.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso
para condenar a apelada a restabelecer o contrato entabulado
entre as partes, disponibilizando plano de assistência à
saúde ao recorrente e beneficiários, sob pena de multa diária
de R$ 500,00 na hipótese de descumprimento. Invertida a
sucumbência. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono do
apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator